Tribunal: TJDFT
Processo: 0716214-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA. ORDEM DENEGA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 14/5/2024, acusado de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos II, IV e VI, do Código Penal), em razão de decisão de pronúncia que manteve a segregação cautelar. A defesa sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e a violação ao princípio da presunção de inocência, requerendo a revogação da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, especialmente à luz da alegada ausência de fundamentação concreta e da suposta inexistência de requisitos atuais para a manutenção da medida extrema.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão impugnada utiliza fundamentação per relationem, referindo-se expressamente aos fundamentos de decisões anteriores que decretaram e mantiveram a prisão preventiva, técnica aceita pela jurisprudência dos tribunais superiores.
Não houve qualquer alteração fática relevante apta a desconstituir os elementos que justificaram a segregação cautelar, notadamente a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente.
A sentença de pronúncia reforça os indícios de autoria e materialidade, apontando que o paciente desferiu múltiplos golpes de faca em sua companheira, inclusive na garganta, motivado por ciúmes, na presença do filho menor do casal.
A decisão de manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada nos termos dos arts. 312 e 315 do CPP, bem como do art. 93, IX, da CF/1988, ao indicar expressamente os elementos de prova colhidos e as razões de necessidade da medida.
A prisão preventiva não configura violação ao princípio da presunção de inocência quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade de acautelamento da ordem pública e da aplicação da lei penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem parcialmente admitida e, na parte admitida, denegada.
Tese de julgamento:
A fundamentação per relationem é válida para manutenção da prisão preventiva, desde que se refira a decisão anterior devidamente fundamentada.
A ausência de alteração fática relevante impede a revogação da prisão preventiva regularmente decretada.
A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi e periculosidade do agente, justifica a segregação cautelar com fundamento nos arts. 312 e 313 do CPP.